Tribunal: TJMT
Processo: 0030668-23.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030668-23.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), MARQUEZ TRANSPORTES RODOVIARIOS E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 08.942.941/0001-56 (APELANTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), FRANCISCO BIBIANO PEREIRA - EPP - CNPJ: 01.002.207/0001-68 (APELANTE), GERMANO PAZ SANTOS - CPF: 992.976.203-53 (ADVOGADO), RAFAELA MARTELLI - CPF: 015.025.831-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – TOMBAMENTO DE CARGA NA PISTA – FURTO DA CARGA POR TRANSEUNTES – TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UMA DAS RÉS – NÃO ACOLHIMENTO – ATUAÇÃO EFETIVA NA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE – UNILATERALIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA SEGURADORA – INOCORRÊNCIA – SINISTRO REGULADO EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES PRESTADAS À AUTORIDADE POLICIAL POR MOTORISTA CONTRATADO PELAS RÉS – CASO FORTUITO – INOCORRÊNCIA – RELAÇÃO DIRETA ENTRE A ATUAÇÃO DO MOTORISTA E A PERDA DA CARGA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1. Não há que se falar em mero agenciamento da operação de transporte na hipótese em que a parte emite
em nome próprio o Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTe) e nele registra ter subcontratado o frete, participando, assim, efetivamente na cadeia de prestação do serviço.

2.
Se a pretensão encontra respaldo em documento público, elaborado pela autoridade policial com base nas afirmações de um motorista contratado pelas próprias demandadas, não há que se falar em unilateralidade.

3. O furto de mercadoria é fato previsível e integra os riscos ordinários da atividade de transporte rodoviário, não caracterizando evento externo excludente do dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois recursos de apelação, interpostos pelos réus
MARQUEZ TRANSPORTES RODOVIÁRIOS E COMÉRCIO DE CEREAIS EIRELI
e
FRANCISCO BIBIANO PEREIRA
, contra a sentença que, nos autos da Ação de Regresso em epígrafe, proposta pela
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus ao pagamento de R$ 40.500,00 (quarenta mil e quinhentos reais).

A primeira apelante,
Marquez Transportes Rodoviários e Comércio de Cereais EIRELI
, alega, em síntese:
(i)
que não detém legitimidade passiva, pois não transportou a carga perecida, mas apenas intermediou a relação entre a sociedade empresária Tio Lino Ltda e a corré Francisco Bibiano Pereira – ME;
(ii)

que a sentença é lastreada em documentos unilaterais, e;
(iii)

que não há nexo de causalidade entre a sua atuação e o evento danoso, por não ter integrado a relação jurídica originária na condição de transportadora da mercadoria, nem realizado a subcontratação do serviço à corré (id. 69697082).

O segundo apelante,
Francisco Bibiano Pereira – ME
, defende:
(i)

que não foi validamente notificado para acompanhar a vistoria realizada pela seguradora;
(ii)
que não foi comprovada a quantidade de fardos de arroz que foi avariada após o sinistro, antes do furto da carga por transeuntes;
(iii)

que o furto da carga transportada caracteriza caso fortuito, a afastar o dever de indenizar, e;
(iv)
que o dano material não foi comprovado, porque fundamentado em documentos unilaterais (id. 69697084).

Contrarrazões no id. 69697087.

Instada a comprovar o direito à assistência judiciária gratuita, a primeira apelante providenciou diretamente o recolhimento do preparo, conforme id. 74144973.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de Ação de Regresso proposta pela
Tokio Marine Seguradora S/A
em face de
Marquez Transportes Rodoviários e Comércio de Cereais EIRELI
e
Francisco Bibiano Pereira - ME
.

Na inicial, a autora afirmou ter celebrado contrato de seguro com a empresa Tio Lino Ind. de Alimentos Imp. e Exp. Ltda., na modalidade TN – Transporte Nacional, por meio do qual se obrigou a garantir todas as mercadorias transportadas pela segurada no exercício de sua atividade empresarial.

Resguardada pela apólice securitária, a segurada firmou contrato de transporte com a ré
Marquez Transportes Rodoviários
, que, por sua vez, subcontratou o microempresário
Francisco Bibiano Pereira
, a fim de realizar o traslado de uma carga de 51.990 kg de arroz, com origem em Várzea Grande e destino a Teresina-PI.

Ocorre que o motorista contratado para o transporte da mercadoria sofreu um acidente que levou ao tombamento, em plena rodovia, de um dos semirreboques carregados de arroz, o qual se rompeu e levou ao derramamento de metade da carga transportada, que, espalhada na pista, foi furtada por transeuntes.

Por ter indenizado a Tio Lino Ltda pela perda parcial da carga segurada, a seguradora postulou a condenação dos réus, tidos como responsáveis pelo prejuízo, ao ressarcimento do valor pago a título securitário, no importe de R$ 40.500,00 (quarenta mil e quinhentos reais).

A sentença, contra a qual recorreram ambos os réus, julgou
procedente
o pedido inicial e os condenou ao pagamento da importância pleiteada pela seguradora.

Feito esse introito, passo à incursão meritória.

A tese de ausência de responsabilidade ou ilegitimidade passiva da ré Marquez Transportes Rodoviários não merece acolhimento.

Isso porque, embora afirme que atuou como simples “agenciadora”, sem participar efetivamente da operação de transporte da mercadoria perecida, a ré emitiu em nome próprio o Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTe) e nele registrou ter
subcontratado
o frete para o corréu Francisco Bibiano Pereira – ME, como se infere do Documento Auxiliar (DACTE) apresentado no id. 69697466 – p. 10.

Desse modo, a ré participou efetivamente da operação de transporte rodoviário, auferindo benefícios financeiros ela sua atuação, sendo, portanto, parte legítima para responder por eventuais prejuízos decorrentes de falhas na execução do serviço.

As teses de unilateralidade dos documentos que lastreiam a pretensão autoral e de nulidade pela ausência de participação das rés no procedimento de regulação do sinistro também não procedem.

Com efeito, o acidente rodoviário e os prejuízos dele decorrentes
foram relatados à autoridade policial pelo próprio motorista do caminhão
, que, vale dizer, foi designado pelas transportadoras, sendo a narrativa fática registrada em Boletim de Ocorrência, de cuja redação merece destaque o seguinte trecho (id. 69697467 – p. 3):

“no KM 389, o s. reboque segundo desgovernou e a carga correu quebrando as tampas laterais derramando as mercadorias e em seguida tomando o último.
Que a mercadoria corresponde a metade do total da carga, ou seja, 900 fardos de arroz, no valor de R$ 40.500,00
. Que essa mercadoria foi rapidamente saqueada, pois não teve como evitar, pois teve que sair porque estava sendo ameaçado de saquearem o restante da carga que estava no outro S-Reboque.”

Se a pretensão autoral encontra respaldo em documento público, elaborado pela autoridade policial com base nas afirmações de um motorista contratado pela própria transportadora, não há que se falar em unilateralidade.

De igual modo, a participação ou não das demandadas no procedimento de apuração do sinistro era absolutamente irrelevante, pois o valor apurado pela seguradora apenas refletiu aquele relatado à autoridade policial, como se denota do id. 69697467 – p. 13.

Quanto à alegação de que o furto da mercadoria avariada caracterizaria fortuito excludente do dever de indenizar, a pretensão recursal também não procede.

É que a perda da mercadoria, ainda que mediante furto, somente ocorreu devido ao tombamento causado pela imprudência do motorista ao realizar uma manobra e perder o controle do caminhão, ocasionando o deslocamento abrupto da carga a ponto de romper a tampa lateral do reboque e espalhar o produto na pista. Isto é, a atuação do motorista foi a causa direta e determinante do evento danoso.

Além disso, o furto de carga é evento previsível e integra os riscos da atividade de transporte, o que a toda evidência afasta a tese defensiva arguida no apelo.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO DE MERCADORIAS. PRETENSÃO DA SEGURADORA CONTRA TRANSPORTADORA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ. DEVER DE RESSARCIR. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO INCONTROVERSO.
FORÇA MAIOR OU FORTUITO. INACOLHIMENTO. OCORRÊNCIA DE FURTO QUE, POR SI SÓ, NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR. ALEGAÇÃO GENÉRICA INSUFICIENTE. CONTRATO DE RESULTADO. EVENTO ABSOLUTAMENTE PREVISÍVEL.
DEVER DE REALIZAR TODAS CAUTELAS NECESSÁRIAS E POSSÍVEIS. CULPA AFERIDA NO CASO. SÚMULA 188 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. O transportador que alega a ocorrência de força maior ou fortuito deve comprová-la, sob pena de responsabilizar pela perda da mercadoria, como de regra ocorre nos contratos de transporte, nos termos dos arts. 749 do Código Civil e 333, inciso II, do Código de Processo Civil de 1973.
Para exclusão da responsabilidade contratual, não basta a afirmação genérica de que houve o furto da carga transportada e de que isso constituiria fato estranho à relação negocial, porque, para além da absoluta previsibilidade, poderia se ter evitado ou minimizado os prejuízos do evento danoso com as cautelas de praxe.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(TJ-SC - AC: 05004265620138240033 Itajaí 0500426-56.2013.8.24.0033, Relator: Rubens Schulz, Data de Julgamento: 27/09/2018, Segunda Câmara de Direito Civil)

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos e majoro os honorários sucumbenciais ao patamar de 20% sobre o valor condenatório (art. 85, §11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021